Tribunal: TJMT
Processo: 1003273-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003273-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), VALDENOR MANOEL PEREIRA - CPF: 283.971.691-72 (EMBARGANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO), DAVID BRUNINI MALERBO - CPF: 350.606.878-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SÚMULA N. 543/STJ E TEMA N. 577/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restituição imediata de valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel, cuja rescisão contratual ainda depende de apreciação meritória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão embargado quanto à aplicação da Súmula n. 543/STJ e do Tema n. 577/STJ, notadamente no que tange à restituição integral das quantias pagas pelo promitente comprador na hipótese de inadimplemento contratual imputado ao promitente vendedor.

III. Razões de decidir

3. Não se identifica omissão relevante, uma vez que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a impossibilidade de concessão da tutela provisória de urgência por ausência de prova inequívoca da abusividade das cláusulas contratuais e da responsabilidade do promitente vendedor.

4. A existência de controvérsia fática, ainda não solucionada em sede meritória, impede a antecipação da restituição de valores, sob pena de indevida supressão da fase probatória e violação ao contraditório.

5. As súmulas e teses vinculantes citadas pelo embargante não foram desconsideradas, mas reconhecidamente inaplicáveis ao caso concreto, ante a necessidade de dilação probatória.

6. O prequestionamento dos dispositivos legais e precedentes invocados foi expressamente realizado, ainda que para fins de rejeição das teses recursais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão analisa, de forma suficiente, as razões de indeferimento da tutela provisória em razão da ausência de prova inequívoca do inadimplemento contratual. 2. A aplicação da Súmula n. 543/STJ e do Tema n. 577/STJ pressupõe a superação de controvérsia fática quanto à responsabilidade contratual, o que inviabiliza a restituição imediata de valores antes do julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 311, II, 489, §1
o
, VI, e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 543; STJ, Tema n. 577.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Valdenor Manoel Pereira, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento, por ele interposto (id. 281586377, págs. 01/06).

O Embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão, quanto à aplicação da Súmula n. 543, do STJ e do Tema n. 577/STJ, sustentando que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a tese consolidada, no que se refere à restituição imediata dos valores pagos pelo promitente comprador em caso de rescisão contratual por culpa do promitente vendedor.

Aduz que o julgado não teria observado o direito potestativo à rescisão contratual e os efeitos jurídicos decorrentes da resolução do vínculo obrigacional, requerendo também o prequestionamento dos artigos 489, VI e 927, ambos do CPC.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões aos Declaratórios (id. 285882874, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se
de Embargos de Declaração, opostos por Valdenor Manoel Pereira, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento, por ele interposto.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Analisando o acórdão recorrido, tenho que os vícios apontados pelo Embargante não se encontram presentes.

O voto condutor foi expresso ao consignar que:

“No caso em análise, verifico que a rescisão contratual ainda está pendente de análise meritória, não havendo prova inequívoca da abusividade das cláusulas contratuais que regulam a devolução dos valores pagos.

Ademais, a restituição de valores por meio de tutela provisória deve ser tratada com cautela, pois configura adiantamento de execução de obrigação que ainda depende de instrução probatória.

Não bastasse isso, entendo que a matéria discutida no processo de origem envolve discussão contratual que demanda ampla dilação probatória, com vistas a verificar
se, de fato, houve efetivo inadimplemento e se o descumprimento contratual justifica a rescisão e a devolução integral dos valores pagos.”

Nota-se que os fundamentos apresentados abordam, de forma suficiente, os requisitos legais para concessão de tutela provisória, especialmente no tocante à necessidade de demonstração inequívoca da probabilidade do direito (art. 300, do CPC) e da existência de tese vinculante (art. 311, II, do CPC) – esta última ausente diante da controvérsia fática verificada no caso concreto.

Quanto à Súmula n. 543/STJ e ao Tema n. 577/STJ, é certo que reconhecem a possibilidade de restituição integral e imediata das quantias pagas pelo promitente comprador, nas hipóteses de rescisão contratual motivada pelo inadimplemento do promitente vendedor. Contudo, como bem salientado no acórdão embargado, a controvérsia acerca da ocorrência do inadimplemento contratual e da abusividade da cláusula de devolução impõe a necessária dilação probatória, razão pela qual não se mostra cabível o deferimento da tutela antes do julgamento de mérito, sob pena de ofensa ao devido processo legal e ao contraditório.

No que se refere à alegada violação aos artigos 489, §1
o
, VI, e 927, ambos do CPC, igualmente não procede a insurgência, porquanto o acórdão recorrido não ignorou os precedentes indicados, mas tão somente afastou sua incidência ao caso concreto, ante a inexistência de prova inequívoca quanto à abusividade contratual e à responsabilidade da parte recorrida.

Como se sabe, o Julgador não está adstrito a rebater todos os argumentos lançados pela parte, sendo suficiente que fundamente de maneira clara e coerente sua decisão, como restou feito no caso.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, vale destacar que sua finalidade é assegurar o acesso às instâncias superiores, o que não exige o acolhimento dos embargos ou a modificação do julgado, bastando que o Tribunal se manifeste, ainda que para afastar a tese jurídica suscitada.

Assim, para fins de prequestionamento, consigno que foram devidamente analisados os dispositivos legais invocados, especialmente os arts. 489, §1
o
, VI, 927, 300 e 311, todos do CPC, Súmula n. 543/STJ e Tema n. 577/STJ, os quais, contudo, não ensejam alteração do resultado do julgado, conforme os fundamentos acima delineados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por Valdenor Manoel Pereira, mantendo-se o acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025